Tribunal: TJDFT
Processo: 0739601-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739601-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMERO TEIXEIRA DA CUNHA APELADO: DANIEL LOPES PEREIRA, DANIELLA DE QUEIROZ E SILVA LOPES DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Romero Teixeira da Cunha contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de condenação por danos morais proposta em desfavor de Daniel Lopes Pereira e Daniella de Queiroz e Silva Lopes, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 330, § 1o c/c o art. 485, IV e art. 484, VI, todos do CPC (ID no 37731846). 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para juntar o comprovante correto de pagamento correspondente à guia de preparo da apelação de ID no 38689131, a fim de comprovar a sua regularidade ou proceder ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (ID no 40518855). 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 40938274). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. Constatada a ausência de comprovante adequado de pagamento correspondente à guia de preparo anexada ao ID no 38689131, o apelante foi devidamente intimado para comprovar a sua regularidade, a ser demonstrada com a juntada do comprovante de pagamento correto ou providenciar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC (ID no 40518855). 7. A determinação, contudo, não foi cumprida (ID no 40938274), o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 12. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO